Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-48.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIANE NASCIMENTO DE LARA SOUZA - CPF: 033.335.321-82 (APELADO), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO
– REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único, do CPC), uma vez que podia ser apresentado anteriormente.

É do réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

Mantém-se o valor fixado para a indenização na primeira instância se cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por KATIANE NASCIMENTO DE LARA SOUZA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A, para determinar:

- a nulidade do contrato de renegociação
n. 405429218
, com a retomada da vigência contrato de n. 173480928-6, para pagamento das 20 parcelas remanescentes, acrescidas apenas de correção monetária pelo INPC;

- a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ),
que deverá ser utilizado para abatimento no débito em aberto
;

- a imediata expedição de ofício para retirada das anotações em cadastros de inadimplentes.

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da condenação
”.

O apelante aduz que
“
depreende-se que a doutrina e a jurisprudência dominantes fixaram que a aceitação de juntadas de provas em grau recursal é permitida, desde que não haja má-fé e seja respeitado o contraditório, como é o caso”
.

Afirma
a regularidade da contratação visto que
“
toda a documentação apresentada por este Apelante (Demonstrativo de operações origem, telas de controle de atrasos operações Sob Medidas, comprovante de aditamento ao parcelamento, proposta de aditamento de dívida, tela comprobatória das contratações Sob Medida e extratos bancários), comprovam claramente a regularidade da cobrança tendo em vista a ampla utilização da conta para formalização dos contratos SOB MEDIDA em destaque bem como a contratação das operações origens”
.

Sustenta não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente pede a redução do montante fixado para a reparação.

Contrarrazões no ID. 200869223.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada alega na inicial da Ação que
em 18-3-2021
firmou com o apelante o C
ontrato n. 173480928-6, de R$35.953,74, divididos em 36 vezes de R$1.816,80, o qual, após o atraso no pagamento da 17ª prestação, foi automaticamente renegociado, sem a sua autorização, o que resultou num acréscimo de R$89,31 em cada parcela.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Embora o réu sustente que a contratação se deu mediante o uso de senha da autora, não produziu prova mínima da integralidade do débito “renegociado”, pois não demonstrou a existência de relação contratual que legitime essa cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003951-69.2023.8.11.0010, julgamento em 28-3-2024)

Nesta instância, o apelante pretende anexar novas provas e que sejam admitidas como documento novo.

O art. 435 do CPC assim estabelece:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º”
.

Nenhuma dessas situações se enquadra nestes autos. Desse modo, o pedido é improcedente, e a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035873-69.2022.8.11.0041, julgamento em 13-1-2024).

A falha na prestação do serviço pelo réu e os descontos com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo em razão da natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, e os R$5.000,00 arbitrados na origem são suficientes para o cumprimento da função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Para ilustrar:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO CIVIL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1008591-14.2022.8.11.0055, julgamento em 27-3-2024),

Por fim, importante destacar que as contrarrazões se destinam apenas à apresentação das alegações refutadoras dos argumentos trazidos pela parte apelante, e não para pleitear a reforma da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024